Tribunal: TJMT
Processo: 1028813-02.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028813-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLIGTHON LUIZ VILAROUCA DE FREITAS - CPF: 145.910.143-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TRIFRANCE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 27.614.487/0001-59 (RECORRIDO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028813-02.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Welligthon Luiz Vilarouca de Freitas

Recorrido(s):

Trifrance Auto Peças Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PRESENCIAL EFETUADA DIRETAMENTE NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO AUTORIZA O CANCELAMENTO DA COMPRA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49 DO CDC. INVIÁVEL O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AS PEÇAS FORAM SUGERIDAS PELO VENDEDOR E NÃO SÃO COMPATÍVEIS AO LOCAL A QUE SE DESTINAM. AUSENCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ARTIGO 373, I DO CPC. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e danos morais em virtude da aquisição de peças para automóvel (radiador e ventoinha) que não eram compatíveis com o veículo. Alega o Autor que ao tentar exercer seu direito de arrependimento, a empresa se negou. Ao fim, requer a procedência dos pedidos iniciais. O reclamado, por sua vez, argumenta que o Autor retornou ao estabelecimento após 30 dias da compra pretendendo a troca dos produtos, sendo que, a venda foi realizada com base nas especificações técnicas informadas pelo próprio consumidor, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3. Ainda que o reclamante alegue que o fundamento para a devolução das peças seja a incompatibilidade, pois somente adquiriu os produtos por sugestão do vendedor, não há nos autos nenhuma prova de que os fatos ocorreram como relatados, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Em análise dos autos, observa-se que a parte autora adquiriu, de forma presencial, produtos na loja da reclamada em 14/7/2021, porém as peças adquiridas, sem relatos de avarias, não se amoldaram em seu veículo, à vista disso narrou que no dia 17/7/2021 solicitou a restituição das quantias pagas e a devolução dos produtos. No entanto, a reclamada não concordou com a restituição das quantias, em contrapartida, ofereceu um vale peças no mesmo valor da primeira compra. Da análise das narrativas, verifica-se que não existe ilicitude por parte da empresa reclamada. O direito de arrependimento em sete dias, previsto no art. 49 do CDC, não se estende para compras presenciais. Ademais, na própria nota de compra é descrito que o fornecedor não efetua a devolução de valores, exceto em caso de avarias. Logo, no presente caso, o direito de arrependimento não pode ser imposto em face da reclamada. Trocas e devoluções nessas hipóteses ficam vinculados aos ajustes estabelecidos no contrato firmado.”.

5. Oportuno registrar que a condição de consumidor como parte vulnerável na relação consumerista não o exime de produzir provas dos fatos constitutivos do seu direito.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022